Tribunal: TJMT
Processo: 0000141-90.2016.8.11.0029
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000141-90.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), A Apurar (APELADO), ELIANE BENITES ELEUTERIO - CPF: 032.415.611-19 (APELANTE), EDIRCE PORSCH - CPF: 487.526.651-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTEN
ÇA
MANTID
A
. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), que fixou a pena em 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para comprovar o dolo da ré quanto à receptação; (
ii
) estabelecer se há interesse recursal quanto ao pedido subsidiário de fixação da pena no mínimo legal e substituição por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de receptação se comprova por boletim de ocorrência, comprovante de transferência bancária, registros de e-mail e depoimentos colhidos em juízo
,
sob o contraditório.

O conjunto probatório demonstra que a conta bancária da ré foi utilizada para recebimento de valores oriundos de fraude e que houve saque imediato, circunstância que evidencia seu vínculo com
os fatos
apurados
.

A versão apresentada pela ré, no sentido de que apenas teria emprestado sua conta bancária a uma amiga, não merece acolhimento, pois o alegado desconhecimento da identidade da suposta beneficiária, o desaparecimento desta após o saque e a imediata retirada dos valores depositados indicam, de forma concreta, que a acusada tinha plena ciência da origem ilícita dos recursos e anu
iu
com a prática delitiva
.

No crime de receptação, a posse injustificada do bem objeto de ilícito gera presunção de dolo,
invertendo-se o ônus da prova,
cabendo ao agente provar
o
desconhecimento da origem criminosa
e os motivos de estar na posse do bem
, conforme art. 156 do CPP e jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

O pedido subsidiário
quanto ao regime inicial e a substituição,
carece de interesse recursal, pois a sentença já fixou a pena no mínimo legal, estabeleceu regime inicial aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e na parte conhecida desprovido.

Tese de julgamento:

1. A posse injustificada de valores ou bens provenientes de crime gera presunção de dolo na receptação, incumbindo ao agente comprovar que desconhecia sua origem ilícita
, mantendo-se a condenação quando a versão apresentada não se mostra
verossímil,
nem comprovada
.

2
. Fica prejudicado
, por falta de interesse recursal,
o pedido recursal subsidiário
- regime inicial e a substituição da pena por restritivas de direito -
quando a sentença já concede integralmente os benefícios requeridos.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 59, 180, caput, 33, §2o, "c", e 44, §2o; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
no 2689917/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 04.02.2025,
DJe
14.02.2025; TJ-MT, Apelação Criminal no 1004146-10.2021.8.11.0015, 3a Câmara Criminal, j. 06.03.2024,
publ
. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eliane Benites Eleuterio
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, que a condenou pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um)
salário-mínimo
.

Nas razões recursais (ID
.
297127928), a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, alegando que a apelante não tinha conhecimento da origem ilícita dos valores recebidos em sua conta bancária. Afirma que a ré apenas emprestou sua conta a uma amiga, que alegou precisar receber valores de seu namorado, não tendo ciência de que se tratava de produto de crime. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID
.
297127931), pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que as provas produzidas nos autos são suficientes para embasar a condenação da apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Adriano Augusto
Streicher
de Souza
(ID
.
301077363), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
ADMISSIBILIDADE
)

Colenda
Câmara
:

Cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado, no entanto o pedido subsidiário da defesa
de fixação da pena no mínimo legal, com estabelecimento de regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
não deve ser conhecido
, conforme passo a expor.

Na dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, após análise favorável das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Não havendo agravantes ou atenuantes a serem consideradas na segunda fase, nem causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva permaneceu no mínimo legal. Quanto ao regime de cumprimento, foi estabelecido o aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal, sendo este o mais benéfico possível para a situação processual da apelante.

Ademais, verificando o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44, §2o, do Código Penal, o magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação pecuniária, fixada em valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo vigente à época do efetivo pagamento
.

Diante disso,
carece o recorrente de interesse
recursal
nesse particular,
pois a sentença já acolheu integralmente os benefícios requeridos pela defesa, o que inviabiliza a utilidade recursal e atrai a aplicação do princípio da não recorribilidade de decisões favoráveis, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo que cito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006
).
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.

Não se conhece do apelo, por ausência de interesse recursal, uma vez que o único pedido formulado no recurso, qual seja, fixação da pena base no mínimo legal, já foi concedido em primeiro grau de jurisdição, já que a
reprimenda básica foi arbitrada em 05 (cinco) anos de reclusão. Inteligência do art. 577, parágrafo único, do CPP. 2. Recurso não conhecido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00055597120218080011, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2a Câmara Criminal)

Portanto,
DEIXO DE CONHECER do pedido subsidiário
, por ausência de interesse recursal, nos termos da jurisprudência dominante e da legislação processual penal aplicável.

VOTO
(MÉRITO)

Colenda Câmara:

A materialidade do crime de receptação está devidamente comprovada pelos documentos que integram o Inquérito Policial no 305/2015, em especial o
B
oletim de
O
corrência no 2015.353157 (ID
.
104481671 - Pág. 06/07), o comprovante de transferência bancária (ID
.
104481671 - Pág. 09), os registros das conversas via e-mail (ID
.
104481671 - Pág. 10/11), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(ID.
297127893
)
.

A defesa sustenta que a
ré
não tinha conhecimento da origem ilícita dos valores recebidos em sua conta bancária, alegando que apenas emprestou sua conta a uma amiga para recebimento de valores de seu namorado. Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

A vítima,
Edirce

Porsch
, relatou que recebeu solicitação de orçamento de combustível supostamente feita por representante da Fazenda Estrela e, após confirmação do pedido, foi informada de que teria havido um depósito bancário em valor superior ao devido. Diante da alegação, realizou a devolução da quantia excedente para conta de terceiro, mas, posteriormente, foi informada pela verdadeira Fazenda Estrela de que não havia solicitado combustível, constatando, assim, tratar-se de golpe.

Para melhor compreensão dos fatos, transcreve-se, a seguir, o teor integral do depoimento prestado em juízo pela vítima
Edirce

Porsch
, no qual descreve as circunstâncias
pelas quais
foi induzida a erro
(ID.
297127899
):

Vítima: R
ealmente tudo que a senhora relatou

aconteceu, a gente recebeu o pedido de orçamento de combustível, onde a funcionária confirmou o pedido e a pessoa efetuou o pagamento e quando acertou a pessoa efetuou o pagamento, ela começou tipo um desespero da parte dessa pessoa que ela teria feito o pagamento errado, o pagamento a mais.

Na época eu confirmei no Banco Bradesco
, o
depósito realmente constava como depósito, mas o sistema do Bradesco tem um sistema que eu chamo de falho.

Quando a pessoa efetua o envelope na máquina da eletrônica, ele já acusa como depósito.

Só que a agência abre o envelope e verifica supostamente que esse envelope esteja vazio, ele estorna o valor.

E eu, inocentemente, eu devolvi o valor para uma conta.

Na época ainda a gente assim achou estranho porque a pessoa

pediu
a
devolução do valor, mas na conta de uma pessoa física, aonde eu pedi uma autorização da fazenda que eu poderia estar depositando esse valor na conta da pessoa
,
foi aonde que eles passaram a conta da
Eliane Benites
e eu efetuei o pagamento a devolução do valor inocentemente acreditando e é logo após isso tudo acontecer e tal eu não sei uma luzinha acendeu eu fui atrás do pessoal da Fazenda Estrela aqui de
C
anarana né eles falaram que não que eles não tinha efetuado esse pedido de combustível e que eu deveria ter caído no golpe
.

A testemunha
Katiele
Oliveira dos Santos, funcionária do
Autoposto
Muller, confirmou em juízo que, à época dos fatos, atuava no setor de crediário e atendeu solicitação de orçamento de combustível enviada por suposto representante da Fazenda Estrela. Após o envio do orçamento, foi informada de que o pagamento havia sido efetuado em valor superior ao devido, sendo apresentado comprovante bancário. Afirmou que o procedimento habitual era encaminhar tais casos para conferência, ocasião em que se constatou que o envelope do depósito estava vazio, configurando, posteriormente, a fraude.

Abaixo, reproduz-se o conteúdo integral d
o
depoimento

prestado por
Katiele
Oliveira dos Santos,
que
contribui para a compreensão da dinâmica da fraude praticada
assim descrita
:

Promotor:

A senhora já trabalhou lá nessa época, trabalhava lá nesse local?

Katiele
:

Sim, eu trabalhava lá nessa época.

(...)

Promotor:

Como que foi isso que a senhora pode relatar
pra
gente?

Katiele
:

É, na verdade lá eu trabalhava nessa parte de crediário.

O pessoal sempre manda e-mail fazendo cotação.

Aí a gente responde os e-mails.

Aí nesse dia a pessoa se passou por um funcionário da Fazenda Estrela

mandando o orçamento aí ele fez o orçamento eu fiz o orçamento mandei para ele aí ele pegou esse orçamento e assim ele fez o orçamento eu fiz o orçamento mandei para ele aí ele

retornou né Ok nós vamos passar para pegar o combustível certo aí passou um tempo e estava até conversando pelo celular também aí se não é daqui um tempo já passa a pegar o combustível aí logo ele me mandou um comprovante falando que tinha feito o pagamento no valor a mais só que assim lá tudo a gente conferir passar né então eu mandei para ela conferir aí eu acho que na hora que ela conseguiu era aqueles envelopes
vazio, a
í depois, passou um tempo, ela foi se dar conta que esse envelope não tinha dinheiro e tinha sumido o dinheiro.

O investigador de
P
olícia Valdivino Vital
Amordivino
, em depoimento judicial, afirmou que foi responsável pelo registro do
B
oletim de
O
corrência
(ID
.
104481671 - Pág. 06/07)

referente aos fatos narrados pela proprietária do
Autoposto
Muller. Relatou que, à época, era comum a ocorrência de golpes envolvendo depósitos supostamente efetuados com valores excedentes, seguidos de pedidos de devolução.

Informou que a vítima, ao receber o pedido, condicionou a devolução à apresentação de autorização formal da Fazenda Estrela, o que teria sido atendido por meio de e-mail fraudulento indicando a conta d
a

ré como
destinatária dos valores. A investigação apurou que o saque foi realizado na cidade de Ponta Porã/MS e que
a ré
mantinha vínculo com o indivíduo que efetuou o contato com o posto, recebendo diretamente os valores decorrentes da fraude.

E
m seu depoimento judicial (ID 297127911),
o I
nvestigador de
P
olícia Valdivino Vital
Amordivino

afirmou categoricamente que
:

Valdivino:

Fui eu que registrei o boletim de ocorrência para a senhora, disse, na época, proprietária do
Autoposto
Miller. Aquela época era recorrente acontecer em casa da pessoa ligar no estabelecimento, dizer que havia feito um depósito com valor acima e solicitar o estorno desse valor. Toque a dona e disse ela, ao constatar que havia sido feita essa solicitação de devolução, pediu então que, como a compra estava sendo feita em nome da fazenda, a Estrela — achei Estrela na época — é que ele, então, tivesse uma autorização ali da fazenda, do gerente, solicitando,
né, porque era uma pessoa jurídica e ela não poderia devolver em nome da pessoa física.

E aí foi encaminhado um e-mail, supostamente pela fazenda, solicitando que o depósito fosse feito, então, em nome da senhora Eliane. E aí nós constatamos, doutora Carla, que esse destaque do valor, que foi feito pelo
Autoposto
Miller, foi realizado na cidade de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

E nós conseguimos, através de uma parceria com a Polícia Judiciária Civil do Estado, chegar até a senhora Eliane Eleutério. Então, ficou comprovado aí que essa pessoa de prenome Carvalho, que fez o contato no
Autoposto
Miller, tinha uma conexão com a senhora Eliane, tanto que ela recebeu o dinheiro da fraude.

Promotora:

E teria efetuado o SAC lá no local
?

Valdivino:
Exatamente, ela efetuou o SAC numa agência da cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

Este depoimento é crucial para demonstrar que havia uma conexão entre a apelante e a pessoa que aplicou o golpe, o que contradiz frontalmente a versão apresentada pela defesa de que a ré apenas emprestou sua conta bancária a uma amiga sem conhecimento da origem ilícita dos valores.

Ademais, o informante
Josualdo
Rosa Albuquerque, ex-companheiro da acusada, declarou em juízo (ID 297127911) que uma amiga da ré solicitou o empréstimo de uma conta bancária para receber valores que seriam supostamente transferidos por seu namorado, alegando não possuir conta própria. Afirmou ter alertado a ré quanto à ilicitude da situação, recomendando cautela, especialmente porque tinha conhecimento de que a referida amiga atuava como garota de programa.

Em seu interrogatório judicial, a ré afirmou que cedeu sua conta bancária a pedido de uma amiga, identificada como Luíza, que, segundo ela, era garota de programa e alegava manter relacionamento com um homem desconhecido pela acusada. Justificou a concessão do favor em razão de compaixão, pois a amiga possuía um filho pequeno. Informou que, após o depósito na conta, foi solicitada a realizar o saque do valor e repassá-lo à referida amiga na cidade de Ponta Porã/MS. Declarou, ainda, que não teve mais contato com essa pessoa desde então e que não sabe se o nome informado era verdadeiro.

Por oportuno,
reproduzo
abaixo o conteúdo de suas declarações
, prestadas
quando interrogada em juízo
(ID. 297127898 e 297127897):

Ré: Olha, doutor, o que eu tenho a dizer é que uma amiga minha me pediu minha conta emprestada, que ela estava namorando um rapaz que eu nunca nem vi, esse
cara
, nunca tive contato, e ela era garota de programa. Inclusive, o meu esposo nem queria que eu mantinha mais amizade com ela. Só que ela tinha criança pequena nesse tempo e acabou me pedindo minha conta emprestada.

Como eu fiquei com dó dela, tal, eu acabei emprestando a minha conta e, antes de emprestada, eu falei para ela: “Mas esse dinheiro é seguro, do que é?”. Ela falou que era de um namorado dela, e só isso que ela me falou e mais nada. Eu peguei e emprestei a conta e depois não fiquei sabendo de mais nada.

(...)

Eu passei para ela pelo WhatsApp e aí, depois, caiu o dinheiro. Aí ela pegou e me pediu para me sacar para ela. Mas, nesse dia, eu não estava em Ponta Porã, eu morava em Campo Grande. E aí, quando eu fui para — separei do meu marido — fui para Ponta Porã e, chegando lá, eu acabei sacando o dinheiro e passei para ela e depois não vi mais ela.

A versão apresentada pela ré não se sustenta diante das demais provas produzidas nos autos. Primeiramente, é inverossímil que alguém empreste sua conta bancária a uma pessoa cujo nome verdadeiro sequer conhece, para recebimento de valores de origem desconhecida. Em segundo lugar, o fato de a suposta amiga ter desaparecido logo após receber os valores é um forte indício de que se tratava de uma atividade ilícita. Em terceiro lugar, o saque imediato do dinheiro e sua entrega à suposta amiga demonstra uma conduta típica de quem participa conscientemente de um esquema fraudulento.

No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar que a adquiriu ou a detém legitimamente ou que desconhecia sua procedência ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Em consonância com essa linha interpretativa, destaca-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa reflete entendimento consolidado sobre a matéria:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR E DA NATUREZA DO BEM. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVANTE DA
MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

3. A condenação pelo crime de receptação encontra respaldo no conjunto probatório robusto, que inclui depoimentos de testemunhas, confissão extrajudicial do acusado e as circunstâncias do flagrante, em que o réu foi encontrado desmontando o veículo objeto de crime antecedente (roubo). A abordagem policial e o reconhecimento do réu confirmam sua autoria.

4. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça considera que a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não foi comprovado nos autos.

(...)

(STJ -
AREsp
: 2689917 SP 2024/0253207-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025)

No mesmo sentido, corroborando a distribuição do ônus da prova no delito de receptação,
este

Egrégio
Tribunal de Justiça também adota entendimento firme quanto à presunção gerada pela posse injustificada da
res
, conforme se extrai do seguinte acórdão:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO.
1.
(...)
2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS. INOCORRÊNCIA. APELANTE EM ESTADO DE FLAGRANTE DELITO.
VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DOS BENS DO CRIME DE ROUBO ANTERIOR.
ADMISSÃO DE QUE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS COISAS. 3. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2
. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que
norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
3. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1004146-10 .2021.8.11.0015, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/2024)

No caso em análise, a versão apresentada pela
ré
não se sustenta diante do conjunto probatório. A narrativa de que teria apenas cedido sua conta bancária a uma "amiga" para receber valores de um suposto namorado, cuja identidade não conhece, é manifestamente inverossímil.

Tal alegação, além de desprovida de qualquer respaldo documental ou testemunhal, contrasta frontalmente com os demais elementos constantes dos autos.
Não é crível que, logo após o depósito, a ré tenha se deslocado para a cidade de Ponta Porã/MS, exatamente o local onde ocorreu o saque, e que, de forma igualmente coincidente, a pessoa indicada como destinatária dos valores também estivesse presente naquela localidade.

Conforme declarou em juízo, a ré residia em Campo Grande/MS e, após separar-se do marido, mudou-se para Ponta Porã/MS, onde efetuou o saque e repassou os valores à pessoa que a teria solicitado. Tal circunstância, por si só, compromete a plausibilidade da versão apresentada, pois não é razoável supor que essa pessoa tenha se deslocado até outra cidade, exclusivamente para receber valores que poderiam ter sido retirados na localidade em que ambas se encontravam inicialmente. Essa inconsistência fática, somada ao fato de a ré não fornecer qualquer dado mínimo de identificação da referida pessoa e de esta ter desaparecido após os fatos, evidencia a ausência de verossimilhança da tese defensiva, além de reforçar os indícios de anuência consciente com a prática delitiva.

Essas circunstâncias, aliadas às contradições da versão defensiva, evidenciam que a
ré
concorreu conscientemente para a prática delituosa
. A ausência de qualquer comprovação sobre a identidade dessa pessoa, o desaparecimento dela após os fatos e a falta de justificativa plausível para o uso da conta bancária reforçam a anuência da ré com o esquema fraudulento.

Diante do
exposto,
e
m
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
EM PARTE
do recurso de apelação e
na parte conhecida
,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida em desfavor de Eliane Benites Eleuterio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025